Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MERCADO PAGO. INABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DO VALOR BLOQUEADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIOLIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de falha na prestação de serviços a inversão do ônus probatório é “ope legis” (art. 14, § 3o do CDC), emergindo a responsabilidade objetiva da empresa ré apelante a quem incumbia a comprovação da prévia comunicação à parte demandante quanto à suspensão/bloqueio dos serviços contratados, assim como a demonstração da violação dos termos de serviço com o motivo indicado para a adoção da medida restritiva, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Nos termos de precedente da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, relevando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, Dje de 30/03/2021). 2.1. In casu, diante da ausência de engano justificável - seja pela falta de cuidado mínimo no momento da comunicação à parte requerente quanto à suspensão dos serviços ou violação dos termos de serviço, seja, ainda, pela inércia da instituição na resolução do problema, deixando de efetuar a devolução dos valores bloqueados da conta de titularidade da parte requerente a tempo e modo mesmo após cientificada pelo autor - impõe-se o reconhecimento da repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
3. A jurisprudência é pacífica quanto à configuração de dano moral em hipóteses que envolvem bloqueio indevido de conta ou restrição imotivada ao acesso a serviços digitais, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor. 3.1. Na hipótese, os sucessivos defeitos na prestação do serviço por parte da empresa ré decorrentes do cancelamento unilateral e abrupto da conta da autora - sem sua prévia e indispensável notificação motivada - situação agravada pela retenção indevida de valores pertencentes ao demandante por prolongado período, revelam-se ilícitos e abusivos, e certamente extrapolaram o mero aborrecimento, maculando o direito de personalidade do autor. 3.2. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que não merece minoração, eis que respeitados os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.